Tribunal: TJMT
Processo: 1008990-95.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008990-95.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Voluntária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IOLANDA JACOBINA DA CRUZ ARAUJO - CPF: 040.770.911-87 (APELADO), MARILENA VIEIRA DA SILVA - CPF: 199.207.179-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA DE PROFESSORA (ESPECIAL) POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM PROVENTOS INTEGRAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – REJEITADA. PRESCRIÇÃO – AFASTADA. EXONERAÇÃO NÃO RETIRA O DIREITO A APOSENTADORIA.

DIREITO A CONCESSÃO DO BENEFICIO NA FORMA PROPORCIONAL. REDUÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA CATEGORIA DE DOCENTES A SER ELEVADA A EFEITO PARA FINS DE CALCULO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CNFORME TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ.
IMPOSTO DE RENDA SOBRE PARCELAS ACUMULADAS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SER ARBITRADOS APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Estado: In
obstante a MTPREV seja considerada autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014: “
Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV”.

2. Prescrição:
Segundo entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça,
"as prestações previdenciárias têm características de direitos indisponíveis, daí porque o benefício previdenciário, em si,não prescreve, somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos exatos termos do art. 3o do Decreto 20.910/32"
(
AgRg no REsp 1327454/ES
, 1a T, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 12/04/2016)

3. “
Ao preencher os requisitos legalmente exigidos para se aposentar por tempo de serviço, o segurado adquire o direito correspondente, direito que passará a integrar o seu patrimônio jurídico
”. STF - tema 334, com repercussão geral.

4. Se o ex-servidor (exonerado)

ocupou cargo efetivo e contribuiu durante todo o tempo para previdência estadual, cumpridos os demais requisitos legais possui direito a aposentadoria.

5. Para a concessão da aposentadoria especial de professor, exige-se a comprovação da exclusividade do
tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio
(Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 40, § 5o e artigo 201, § 8o).

6. Conforme Certidão de Tempo de Contribuição, a parte autora comprovou fazer jus a aposentadoria especial na forma proporcional, que deve ser calculada com base no tempo exigido para aposentadoria com proventos integrais para professores.

7. Incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar o tema 810 do STF e 905 do STJ.

8. “Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente. (...) verba recebida (...) não possui natureza remuneratória, mas indenizatória, razão por que fica a salvo da incidência tributária. ” (
AGARESP 186340. Rel. Humberto Martins. Segunda Turma STJ. DJE DATA 28/08/2012).

9. Nas causas em que a Fazenda Pública for vencida e a sentença for ilíquida, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados após a liquidação, consoante §§ 3o a 7o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:
IOLANDA JACOBINA DA CRUZ ARAUJO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Concessão de Aposentadoria de Professora por Tempo de Contribuição com Proventos Integrais
no. 1008990-95.2016.8.11.0041
, ajuizada por
Iolanda Jacobina da Cruz Araújo
, julgou procedente os pedidos para determinar que o ente público conceda o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral à requerente, retroativamente à data do primeiro requerimento administrativo, bem como para condená-lo ao pagamento dos valores retroativos dos últimos 5 (cinco) anos anteriores à data da propositura da ação, a ser apurados em fase de liquidação de sentença. Houve ainda condenação do vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, §3o e §8o, do CPC. (ID n° 78130488).

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso argui em preliminar a ilegitimidade passiva, e, no mérito, que é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que a partir da negativa do direito no âmbito administrativo começa a correr a chamada prescrição do fundo de direito, ou, que a condenação ao pagamento retroativo desde o primeiro requerimento se mostra equivocada, pois a condenação não pode ultrapassar o período de cinco anos anteriores ao seu ajuizamento.

Segue asseverando que em 1997 a servidora pediu exoneração da função professora, deixou de ser segurada do Regime de Previdência Próprio dos Servidores Estatutário e Efetivos do Estado de Mato Grosso, e a única forma de obter aposentadoria será se inscrevendo como segurada no Regime Geral de Previdência (INSS).

Ao final requer
“seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação Cível para o fim de anular a sentença monocrática, por ilegitimidade passiva (...) Ultrapassada a preliminar, requer a aplicação da prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ e, subsidiariamente que seja decotada a condenação ao período anterior a cinco anos do ajuizamento da ação
”. (ID n°78130491)

As contrarrazões, foram apresentados por meio do ID n°78130493, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar sobre o mérito da causa. (ID n° 78786473)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No apelo, o ente público, ESTADO DE MATO GROSSO, alega que: “
De acordo com a Lei Complementar 560/2014 do Estado de Mato Grosso a autarquia tem autonomia financeira e patrimonial do ente instituidor e detém personalidade jurídica própria, ou seja, é sujeito de direitos. Portanto, nos termos do Art.17 do CPC (...) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, devendo ser excluído da lide e a sentença anulada
”.

Não obstante o Mato Grosso Previdência – MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014: “
Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – ENQUADRAMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECLASSIFICAÇÃO EM REGIME DE 30 (TRINTA) HORAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART.300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Novo CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes dois requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Embora o Mato Grosso Previdência – MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

[...]

(TJMT, RAI 1002685-24.2016.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, Data julgamento 7/2/2020).

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante almeja a aplicação da prescrição a partir da negativa do direito vindicado no âmbito administrativo (Art. 1° do Decreto 20.910/32), e, subsidiariamente, que seja decotada a condenação ao período anterior a cinco anos do ajuizamento da ação.

Primeiramente, há de se consignar que, embora o Estado tenha sido condenado a conceder o benefício de aposentadoria com data retroativa ao primeiro requerimento administrativo, a obrigação de pagar as parcelas vencidas foi imposta aos 5 (cinco) anos anteriores à data da propositura da ação, de modo que resta prejudicado o pedido subsidiário referente ao decote da condenação.

De outro norte, não há prescrição do fundo de direito, devendo ser aplicada a Súmula no 85 do STJ, vejamos:

“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO NEGADO NA VIA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. INAPLICABILIDADE.

1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, mesmo na hipótese de negativa de concessão de benefício previdenciário
e/ou assistencial pelo INSS,
não há falar em prescrição do próprio fundo de direito, porquanto o direito fundamental a benefício previdenciário não pode ser fulminado sob tal perspectiva
.

2. Em outras palavras,
o direito à obtenção de benefício previdenciário é imprescritível, apenas se sujeitando ao efeito aniquilador decorrente do decurso do lapso prescricional as parcelas não reclamadas em momento oportuno
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 506.885/SE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 27/5/2014, DJe 2/6/2014).

Segundo entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça,
"as prestações previdenciárias têm características de direitos indisponíveis, daí porque o benefício previdenciário, em si, não prescreve, somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos exatos termos do art. 3o do Decreto 20.910/32"
(
AgRg no REsp 1327454/ES
, 1a T, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 12/04/2016)

Assim,
rejeito
a prejudicial de mérito da prescrição da pretensão autoral.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se
Reexame Necessário
e
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença nos autos da
Ação de Concessão de Aposentadoria de Professora por Tempo de Contribuição com Proventos Integrais
no. 1008990-95.2016.8.11.0041
, ajuizada por
Iolanda Jacobina da Cruz Araújo
, julgada procedente para determinar ao ente público que conceda o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral à requerente, retroativamente à data do primeiro requerimento administrativo, bem como para condená-lo ao pagamento dos valores retroativos dos últimos 05 (cinco) anos anteriores à data da propositura da ação, a ser apurados em fase de liquidação de sentença. Verba honorária fixada no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, §3o e §8o, do CPC. (ID n° 78130488).

A parte autora alega que, iniciou as atividades no cargo efetivo de professora em 27-6-1969, e que esteve em atividade até 7-10-1997, quando já contava com mais de 50 (cinquenta) anos de idade, totalizando como tempo de serviço 26 (vinte e seis) anos, 6 (seis) meses e 8 (oito) dias.

Narra que, ingressou com dois requerimentos administrativos para a concessão da aposentadoria, sendo eles protocolados:

a)

em agosto de 1996, com indeferimento sob fundamento de “
não possuir o tempo necessário para pleitear a sua Aposentadoria com proventos integrais
”.

b)

em novembro de 2008 (protocolo no 685636/2008),

indeferido em 14-4-2009 ao fundamento de que a servidora havia sido exonerada do cargo efetivo em 7-10-1997.

Nos autos, o Estado sustenta que a parte apelada não tem
direito à aposentadoria devido a ruptura do vínculo com a Administração Pública.

Quanto a alegada perda de qualidade de segurada, decorrente da exoneração da servidora no ano 1997, a doutrina nos ensina que:

“A perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade. Entretanto, essa perda não prejudica o direito à aposentadoria, para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época em que esses requisitos foram atendidos.

A Lei n° 10.666, de 8/5/2003, estabeleceu nova regras quanto a perda da qualidade de segurados para efeitos de obtenção de aposentadoria, conforme demonstramos a seguir:

·

As aposentadorias por tempo de contribuição, por idade e especial, nesses casos, cumpridos os requisitos para a concessão dos benefícios, não terá nenhum efeito a perda da qualidade de segurado.

(EDUARDO Ítalo
Romano
e
EDUARDO
,
Jeane
Tava- res Aragão
Eduardo
.
Curso de Direito Previdenciário
. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.).

Ademais disso, é incontroverso que
ao preencher os requisitos legalmente exigidos para se aposentar por tempo de serviço, o segurado adquire o direito correspondente, direito que passará a integrar o seu patrimônio jurídico
, como decidido pelo STF no julgamento do tema 334, com repercussão geral.

Sendo assim, se a ex-servidora ocupou cargo efetivo e contribuiu durante todo o tempo para previdência estadual, cumpridos os demais requisitos legais, é certo que possui direito à aposentadoria.

O artigo 40, parágrafo 1.o, inc. III, a, e o parágrafo 5.o, da Constituição Federal disciplinam a respeito da Aposentadoria Especial no Magistério, vejamos:

“(...)
Art. 40 (...) § 1o Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3o e 17:
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)

(...) III -
voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições
: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e
cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)

(...)

§ 5o
Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio
. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98) (...)”

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

(...)

§ 8o
Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior serão reduzidos em cinco anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio
”.

(Destaquei.)

Para a concessão da aposentadoria especial de professor, exige-se a comprovação da exclusividade do
tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio
(Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 40, § 5o e artigo 201, § 8o).

Em 2006 adveio a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com a redação da pela Lei no 11.301, de 10 de maio de 2006), que passou a definir as funções de magistério exercidas por professores e especialistas em educação:

“Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

[...]

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no § 8o do art. 201 da Constituição Federal,
são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico”
.

Da análise dos autos, verifica-se que
a Apelada

preencheu os requisitos para a concessão de aposentadoria na forma proporcional
, pois, conforme a informação prestada pela Secretaria de Administração Estadual (ID n° 78130471 – Pág. 17), o “Tempo de Serviço Público” é de 25 anos, sendo o “
Tempo de Serviço Prestado Efetivamente ao Magistério” - 21 anos, 07 dias
, 02 anos de licença para trato de interesse particular, e 04 anos de serviços prestados na Secretaria de Estado de Educação.

Não restou demonstrado que no período em que a apelada trabalhou na Secretaria de Educação

exerceu atividade

de coordenação e assessoramento pedagógico, e consequentemente, os 4 (quatro) anos de serviços prestados na SEDUC não serão levados a efeito para aposentadoria especial de magistério.

A despeito disso, verifica-se que, quando a Apelada realizou o pedido administrativo de aposentadoria por tempo de contribuição, já tinha preenchido os requisitos necessários à aposentaria
PROPORCIONAL
, portanto é a partir daí que deve ser reconhecido seu direito, sem esquecermos da prescrição para fins de pagamento do benefício.

A Carta Magna não faz diferenciação entre
aposentadoria

integral
ou
proporcional
para a aplicação da regra de redução do pagamento da verba, determinando apenas que tempo de serviço seja, unicamente, no exercício de função de professor. Considerando a garantia da condição de tempo especial a categoria de magistério, a parte autora tem direito ao cálculo dos seus proventos com o critério de proporcionalidade com base no divisor 25 (vinte e cinco) avos e não 30 (trinta) avos, pois por 21 anos exerceu exclusivamente as funções de magistério.

Nesse sentido:

APOSENTADORIA PROPORCIONAL
.
APOSENTADORIA ESPECIAL.
CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA
APOSENTADORIA
COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES
.

1.
A
aposentadoria
proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a
aposentadoria
com proventos integrais dos professores
.

2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art.
1.021
,
§ 4o
,
CPC
. Nos termos do art.
85
,
§ 11
,
CPC
, majoro em 1⁄4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo.

(STF - ARE 1.014.902-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 23/6/2017) (Destaquei.)

Logo, se o tempo de contribuição exigido para a aposentadoria integral da categoria dos docentes é cinco anos menor, essa redução deve refletir no cálculo da aposentadoria com proventos proporcionais.

Da Correção Monetária e dos Juros de Mora

Quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009).
Portanto, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar o tema 810 do STF e 905 do STJ.

- Dos honorários advocatícios

No tocante aos honorários advocatícios, a sentença merece reparo, já que nas causas em que a Fazenda Pública for vencida, a fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3o a 7o do artigo 85 do Código de Processo Civil e, neste contexto, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, somente poderão ser arbitrados após a liquidação.

Há de se pontuar ainda, a impossibilidade de incidência do imposto de renda sobre parcelas acumuladas (pretéritas), pois, conforme orientação o STJ, na decisão abaixo transcrita, a montante tem caráter indenizatório e fica a salvo da incidência tributária:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PAGO EM ATRASO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PARCELAS ACUMULADAS. IMPOSSIBILIDADE
.
CÁLCULO MÊS A MÊS
. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 543-C E RESOLUÇÃO 8/STJ. RESP 1.118.429/SP.

1. A Primeira Seção, na assentada de 24.3.2010, no julgamento do REsp 1.118.429/SP, de relatoria do Min. Herman Benjamin, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC e Resolução 8/STJ), decidiu que "o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado.
Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente
".

2. A decisão agravada não violou o art. 97 da Constituição Federal e nem a Súmula Vinculante 10/STF, já que considerou que a
verba recebida
pelo agravado
não possui natureza remuneratória, mas indenizatória, razão por que fica a salvo da incidência tributária
. Precedentes desta Corte.

(
Agravo regimental improvido
.
AGARESP 186340. Rel. Humberto Martins. Segunda Turma STJ. DJE DATA 28/8/2012. [Destaquei.]

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
e em sede de
reexame necessário retifico a sentença para julgá-la parcialmente procedente, e consignar que o benefício da aposentadoria especial deve ser concedido na forma proporcional,
com
pagamento dos valores retroativos dos últimos 5 (cinco) anos anteriores à data da propositura da ação, nos termos da fundamentação acima.

Honorários
advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado
,
respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4° do inciso II do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021